Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-29.2022.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-29.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Sucessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ - CPF: 002.382.231-75 (APELANTE), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), DANIELA DA SILVA CRUZ - CPF: 050.534.241-36 (APELANTE), DAIANE DA SILVA CRUZ SANDESKI - CPF: 025.738.771-40 (APELANTE), CLAUDEMIR ALVES DA CRUZ - CPF: 456.546.201-00 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (ASSISTENTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CLAUDEMIR ALVES DA CRUZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE
ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PIS/PASEP E FGTS. (Lei n. 6.858/80). NÃO SUBMISSÃO AO RITO DO INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 6.858/80 regula o pedido de levantamento de valores vinculados ao
PIS/PASEP e FGTS, independente de inventário ou arrolamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000045-29.2022.8.11.0100

APELANTE: MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ e outros (2)

APELADO: CLAUDEMIR ALVES DA CRUZ e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ e outros
contra sentença proferida em Alvará Judicial n.o 1000045-29.2022.8.11.0100 da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, em que se extinguiu o sem mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A parte apelante afirma que “
ingressou com ação requerendo a liberação ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de saldo proveniente de contas vinculadas de PIS /PASEP e FGTS existentes em favor do de CUJUS CLAUDEMIR ALVES CRUZ, CPF: 456.546.201-00, não percebidos por ele em vida
”.

Diz que “
serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou de arrolamento, ou, não havendo dependentes, aos seus sucessores”.

Em suma, requer o provimento, “
autorizando a requerente Marly Moreira da Silva Cruz (única dependente do de cuju) conforme documento de ID.88988696, a realizar o levantamento do competente alvará para realizar o saque do saldo do FGTS
”.

Sem contrarrazões, pois o procedimento é de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ e outros
contra sentença proferida em Alvará Judicial n.o 1000045-29.2022.8.11.0100 da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, em que se extinguiu o sem mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A
juíza entendeu que “
o titular deixou bens a inventariar. Nesse contexto, inviável a expedição de alvará judicial com base na Lei 6.858/80, incumbindo às requerentes promoverem Inventário ou Arrolamento dos bens deixados pelo de cujus, conforme procedimento cabível.”

Já a parte apelante afirma que PIS, PASEP e FGTS “
serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou de arrolamento, ou, não havendo dependentes, aos seus sucessores
”.

A pretensão dos autores apelados é regulada pela Lei n. 6.858/80, que dispõe:

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”

O CPC dispõe:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na
Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980
.”

O pedido de alvará judicial, formulado pelos apelados, é regulado pela Lei n. 6.858/80, e independe da abertura de inventário ou arrolamento.

Trata-se de um simples requerimento, ou seja, não se submete aos requisitos e trâmites legais do inventário ou arrolamento, dentre elas, a prévia manifestação das Fazendas Públicas, e apresentação das respectivas Certidões.

Nesse sentido:

“
Alvará judicial – Atestado de óbito – Existência de bens – Retificação - Desnecessidade. O fato de o atestado de óbito revelar que o falecido deixou bens não obsta a concessão de alvará para levantamento de valores. Recurso provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2151929-17.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

“
Alvará judicial. Pretensão da Requerente ao levantamento de valor referente a FGTS de titularidade de seu falecido marido. Sentença que excluiu a herdeira Edilane, filha do "de cujus", por não constar como beneficiária/dependente perante a previdência social. Incidência do artigo 666 do CPC e artigo 1o segunda parte da Lei no 6.858/80. Atendimento aos recentes entendimentos jurisprudenciais a respeito. Precedentes colacionados. Sentença reformada. Pedido julgado procedente, para se determinar a expedição do alvará solicitado, pelo Juízo de origem, nos termos em que determinados neste julgado. Recurso provido, com determinação
.” (TJSP; Apelação Cível 1019957-32.2021.8.26.0002; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

“
ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS DE PASEP E DE FGTS DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS". ADMISSIBILIDADE, SEM NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 666 DO CPC. BENS QUE COMPORTAM, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, LEVANTAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA PELOS DEPENDENTES DO "DE CUJUS" OU, SE POR SEUS SUCESSORES, MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.” (TJSP; Apelação Cível 1005732-35.2020.8.26.0198; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELA TITULAR. ART. 666 DO CPC/2015. RESTRIÇÕES DO ART. 2o DA LEI 6.858/80. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART.1o, CAPUT. ÚNICOS SUCESSORES CIVIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.1- O art. 666 do Código de Processo Civil estabelece que o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80 independerá de inventário ou arrolamento de bens.2- Os valores provenientes de saldo do FGTS e vinculados ao PIS/PASEP são passíveis de levantamento mediante alvará judicial, não se aplicando para essa hipótese, as exigências previstas no art. 2o, da Lei n. 6.858/80 (valor inferior a 50 OTNs e ausência de bens a inventariar), previstas apenas para levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento.3- Aplica-se a hipótese do art.1o dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.4- Tendo os requerentes, demonstrado a condição de únicos sucessores do falecido cônjuge e pai, não há óbice para a concessão do alvará judicial, impondo-se a procedência do pedido. 5- Recurso provido
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.562161-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 29/06/2021)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, reformo a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento, independentemente de abertura de inventário ou arrolamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023